Tribunal: TJDFT
Processo: 0735575-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. MANUTENÇÃO. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é de ordem objetiva, de maneira que para sua incidência é suficiente que haja a comprovação de que o réu estava traficando drogas em local próximo a uma escola, sendo desnecessária comprovação de que a conduta se beneficiou da movimentação de pessoas ou que tenha atingido sujeitos específicos.